Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE -MASTECTOMIA RADICAL C/ LINFADENECTOMIA. SENTENÇA DE MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Prolatada a sentença de mérito na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, concedendo a tutela jurisdicional buscada, o recurso perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito.
2. Recurso conhecido e prejudicado.